Tribunal: TJDFT
Processo: 0708530-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0708530-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): MARIA LUCIA DE SIMONI COSTA VERSIANI Agravada (s): HILDA BAPTISTA PIZZATO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Em atenção ao contido no art. 1017 I §3o c/c art. 932, III e parágrafo único, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias esclareça a agravante a utilidade da via processual recursal escolhida à luz do rol taxativo do art. 1015, do CPC, uma vez que impugna decisão proferida em 10/02/2024 mediante agravo interposto no dia 11/03/2025 quando certidão pública em consulta aos “Dados do processo referência” – Movimentação processual, consoante ID 185968598 há certidão expressa registrando que “Decorrido o prazo de MARIA LUCIA DE SIMONI COSTA VERSIANI em 07/03/2025”. O presente agravo foi interposto somente em 11/03/2025. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 12 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator